Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749639-03.2025.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE MARCONDES PIGNATARO KIRMSE AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDAFIS – Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “De acordo com a causa de pedir, o autor manifestou a vontade de rescindir o contrato de plano de saúde coletivo mantido com a ré, mas a AMIL informou que cobrará duas mensalidades a título de ‘aviso prévio’. Afirmando que se trata de conduta abusiva, requereu a concessão de tutela provisória para afastar IMEDIATAMENTE a cobrança do valor de R$ 21.122,63 (valores referentes ao mês 11/2025 e 12/2025), ratificando a impossibilidade de a ré efetuar a inscrição da empresa, ora Autor, em qualquer órgão de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser estipulada por este MM. Juízo. Como o autor não juntou as condições gerais do contrato, nem sequer é possível avaliar a suposta abusividade da cobrança do ‘aviso prévio’. Ainda que assim não fosse, no ‘retorno da solicitação de cancelamento de contrato’ do id 255447819 não consta a cobrança de nenhuma multa rescisória. Diante desse quadro, indefiro o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, tendo em vista que as atividades do CEJUSC estão suspensas. Cite-se a ré para apresentar contestação em 15 dias.” O Agravante alega que firmou contrato coletivo empresarial com a Agravada no ano de 2015. Diante da impossibilidade de continuar arcando com os altos valores das mensalidades, o Agravante solicitou o cancelamento do plano de saúde em 9/10/2025. No entanto, mesmo após o pedido de rescisão, a Agravada cobrou duas mensalidades adicionais — referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025 — sob a justificativa de cumprimento de cláusula contratual que exige aviso prévio, totalizando R$ 21.122,63. O Agravante sustenta que a cobrança é indevida e abusiva, pois os beneficiários não utilizaram os serviços da rede credenciada após o pedido de cancelamento. Alega, ainda, que a cláusula contratual que fundamenta a cobrança encontra óbice na jurisprudência e nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente nas Resoluções Normativas no 455/2020 e no 557/2022, que afastam a exigência de aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral de contratos coletivos. Aduz, por fim, o risco de dano iminente, consubstanciado na possibilidade de inscrição indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes, o que comprometeria sua atuação institucional. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender a cobrança das mensalidades questionadas e impedir eventual negativação do seu nome. O preparo recursal foi devidamente comprovado (Id. 78300145). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em sede de tutela antecipada, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante busca a suspensão da cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento do contrato, bem como a abstenção da Agravada quanto à inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. A controvérsia reside na validade da cláusula 24.2 do contrato (Id. 255726441, fl. 62), que exige aviso prévio de 60 dias para a rescisão imotivada do plano coletivo empresarial, O pedido de cancelamento foi formalizado em 9/10/2025. Quanto ao perigo de dano, é evidente o risco de se aguardar o julgamento do mérito, considerando que a Agravada já iniciou a cobrança das parcelas que entende devidas, o que pode resultar na inscrição indevida do nome do Agravante em cadastros restritivos de crédito, com potenciais prejuízos à sua imagem institucional. Por todo o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a cobrança das mensalidades dos meses de novembro e dezembro de 2025 e determinar à Agravada que se abstenha de inscrever o nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora